Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708621-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RAYSSA DE SOUZA ARMONDES MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado BRADESCO SAÚDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do processo n. 0732606-59.2023.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pelo Exequente RAYSSA DE SOUZA ARMONDES MOREIRA, que afirmou que o Devedor não apresentou impugnação e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da Credora. Verifica-se que no processo de origem foi proferida sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença pelo pagamento nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante, para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador